Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-10.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000981-10.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JADIANE CAETANO DA SILVA - CPF: 059.146.361-08 (APELANTE), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON BOABAID DE MATOS PASSARELLO - CPF: 033.496.201-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MANOEL DA SILVA - CPF: 062.664.171-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA VEICULAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO USO PRÓPRIO -
PRELIMINAR
- INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA ENTREGA DE DROGA - LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL - MONITORAMENTO -DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA - ABORDAGEM DO MOTORISTA - OFENSA AOS AGENTES PÚBLICOS - APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE COCAÍNA NO INTERIOR DO VEÍCULO - FUNDADAS SUSPEITAS - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA -

PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -
AMBAS AS FASE DA PERSECUÇÃO PENAL -

APREENSÃO DE PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA PREPARADAS PARA VENDA - INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE PARA ENTREGA DE DROGAS - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS IMPROCEDENTES
-
ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8
- JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de
fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2o)
“
para a busca pessoal e veicular
”
(RHC 1.349.297; HC 230.135-AgR; HC no 222.046-AgR; HC 230.232-AgR).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca
no interior do automóvel [informações específicas sobre a utilização do veículo para entrega de droga; localização do automóvel; monitoramento; desobediência à ordem de parada; abordagem do motorista; ofensa aos agentes públicos e efetiva apreensão da droga], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO; HC 711771/GO;
STJ, AgRg no HC no 814902/SP; AgRg no HC no 890.760/PR
; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000).

A forma de acondicionamento da cocaína encontrada no veículo do apelante - 12 (doze) porções individuais de cocaína preparadas para a venda -, somada às informações pretéritas sobre a utilização do automóvel para entrega de substâncias entorpecentes, na modalidade “delivery”, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1009974-90.2023.8.11.0055).

O transporte de porções individuais de cocaína para entrega caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de cocaína preparadas para venda; informações pretéritas sobre a utilização do veículo do apelante para entrega de drogas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais transportar em desacordo com determinação legal (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007;

AP NU 1000939-41.2023.8.11.0012).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000981-10.2022.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S): EDILSON AMARO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDILSON AMARO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (NU 1000981-10.2022.8.11.0050), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 194190765).

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca e apreensão veicular por ter sido obtida a partir de informação anônima e/ou sem fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio.

Pede o provimento para seja anulada a prova decorrente da busca veicular, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 194190777).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 194190785).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2.3 RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE OBJETO EMPREGADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID .203391650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca e apreensão veicular por ter sido obtida a partir de informação anônima e/ou sem fundadas suspeitas (ID 194190777).

Vejamos.

A diligência policial de apreensão de 12 (doze) porções de cocaína, com peso de 5,21g (cinco gramas e vinte e um decigramas), no dia 1o.4.2022, por volta das 17h, em via pública [
bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis/MT
], ocorreu após os policiais militares [Weber de Aquino da Silva, Diego Soares da Silva e Marllon Boabaid de Matos Passarello] terem sido informados por pessoas não identificadas, que o veículo [VW Gol, placa NUD4G00, cor prata]
“estava sendo utilizado para fazer a entrega de drogas na cidade”
. Após localização do automóvel e monitoramento [campana e observação à distância], visualizaram o apelante desembarcando, momento em que ele começou a
“andar rápido e não obedeceu às ordens de parada”
. Durante a abordagem, entrevista e busca pessoal, o apelante
“se irritou e

começou a xingar os policiais da guarnição”
[
“vão se fuder”
]. Em seguida realizaram busca no veículo quando localizaram as substâncias entorpecentes (ID 194190654; Relatório de Mídias - ID 194190750).

No caso, a especificação do veículo, pelo noticiante, permitiu aos policiais militares a localização do apelante e da droga, no interior do automóvel, após campana e monitoramento à distância, assim como a conduta do apelante de desobedecer à ordem de parada e ofender os agentes públicos responsáveis pela diligência.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de
fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2o)
“
para a busca pessoal e veicular
”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; HC 230.135-AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 12.12.2023; HC no 222.046-AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

Em situações análogas, o c. STJ reconheceu a licitude da busca veicular:

“
[...] a busca pessoal/veicular está fundada em ‘denúncia anônima especificada’ que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo [...]. Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa
.” (STJ, AgRg no HC no 814902/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023)

“Na hipótese, conforme destacado pela Corte local, não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares em face do paciente, que resultou na apreensão
de
variados entorpecentes (maconha, haxixe, cocaína e ecstasy), a qual não foi feita por mero arbítrio ou tirocínio dos policiais, mas baseada em
prévia denúncia anônima especificada
, informando a prática do
tráfico de drogas
na região,
via
delivery,
por um veículo do modelo Fiesta e com a placa
de
iniciais AKV,
de
modo que, quando a viatura policial avistou o automóvel com as mesmas características
, o condutor (ora paciente) ergueu os vidros, impossibilitando a visualização do interior do veículo ante a película insulfim, para o fim
de
se ocultar dos policiais, o que motivou devidamente a abordagem policial, que culminou na apreensão
de
variadas
drogas
dentro
de
uma sacola preta que estava do banco do passageiro. Portanto, o comportamento do paciente em resposta à aproximação dos policiais, além da detalhada denúncia recebida pelos policiais militares, resultou na maior suspeita da prática delitiva por parte dos agentes públicos,
de
modo a autorizar a legítima realização da busca pessoal e veicular
.” (AgRg no HC no 890.760/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.3.2024 - grifado)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca
no interior do automóvel [informações específicas sobre a utilização do veículo para entrega de droga; localização do automóvel; monitoramento; desobediência à ordem de parada; abordagem do motorista; ofensa aos agentes públicos e efetiva apreensão da droga], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO - Relatora: Min. Rosa Weber - 27.2.2022; HC 711771/GO - Relator: Min. Joel Paciornik - 30.5.2022; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo
(STJ, HC no 774.140/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que o automóvel não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 01 de abril de 2022, em via pública situada na Avenida Martinho Lutero, Bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado transportava substância entorpecente análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDILSON AMARO DOS SANTOS como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006 [...].
”
(Felipe Augusto Ribeiro e Oliveira, promotor de Justiça – ID 194190657)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo o qual concluiu que resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. [...]

O policial militar Weber de Aquino da Silva relatou em juízo que na época dos fatos receberam denúncia de que havia um veículo comercializando entorpecente no bairro Boa Esperança e, foram até o local com a viatura e ficaram de campana, de modo que, em determinado momento localizaram o referido carro, ocasião que o réu desceu do veículo e foi no bar e outros locais, e procederam com a abordagem, no entanto, o acusado começou a gritar e ao ser questionado se ele possuía carro, ele negou. Contou que em seguida, chegou uma mulher se identificando como esposa do réu e ao indaga-la se ele tinha algum veículo ela disse que sim e que seria aquele em que ele foi visto, ocasião que ao realizaram a abordagem no veículo localizaram algumas trouxinhas de entorpecente.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Diego Soares da Silva, o qual relatou que tiveram problemas para realizar a abordagem do acusado, pois ele começou a gritar na referida oportunidade. Contou que ao realizarem a busca no carro localizaram a droga apreendida.

A testemunha de defesa Daniel Manoel da Silva foi abonatória, relatando somente sobre a conduta pessoal do réu.

Por sua vez, quando interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva, se limitando em dizer que era usuário e que as drogas apreendidas eram para consumo próprio.

Com efeito, a versão apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, aparentando uma total discrepância com a realidade, razão pela qual não merece ser acolhida. Inobstante a negativa de autoria delitiva, os policiais militares aduziram que encontraram os entorpecentes em posse do acusado.

Ocorre que o depoimento dos policiais carreado serve de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. [...]

A forma como encontrada, devidamente acondicionada a droga, são elementos suficientes para demonstrar que eram destinadas ao tráfico. [...]

Assim, não há que se falar em absolvição do delito em comento, haja vista o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

De igual forma, a defesa não logrou êxito em ilidir os fatos narrados na denúncia, de modo que não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que o acusado Edilson Amaro dos Santos praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. [...]

No presente caso, o réu é primário, de forma que não há óbice a aplicação do benefício em análise. [...]

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu EDILSON AMARO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...]

Desta feita, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 05 (cinco) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade. [...]

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3a fase da aplicação da pena. [...]

Ausentes causas de aumento no caso em tela. Todavia, conforme fundamentado alhures, o acusado faz jus ao benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. [...]

Assim, a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade do acusado, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3, de modo que, fixo a pena definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

[...]

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto. [...]

Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o, 2a parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos [...].”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 194190765)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2022.16.143362 (ID 194190195 - fls. 61), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 194190654 - fls. 195) e Laudo Pericial no 600.2.04.2022.005770-01 (ID 194190747 - fls. 605/612), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jadiane Caetano da Silva Santos, esposa do apelante (ID 194190654 - fls. 174/175), o apelante (ID 194190654 - fls. 189/195), Marllon Boabaid de Matos Passarello, policial militar (ID 194190654 - fls. 198/199), Weber de Aquino da Silva, policial militar (ID 194190654 - fls. 205/206).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Weber de Aquino da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 194190750), Diego Soares da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 194190750), Daniel Manoel, testemunha (Relatório de Mídias - ID 194190750), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 194190750).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Weber de Aquino da Silva, Diego Soares da Silva e Marllon Boabaid de Matos Passarello] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 12 (doze) porções de cocaína, com peso de 5,21g (cinco gramas e vinte e um decigramas), no dia 1o.4.2022, por volta das 17h, as quais estavam no interior do veículo [VW Gol, placa NUD4G00, cor prata], estacionado em via pública [
bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis/MT
], após receberem informações sobre a utilização do automóvel para entrega de drogas na cidade (ID 194190654; Relatório de Mídias - ID 194190750).

A forma de acondicionamento da cocaína encontrada no veículo do apelante - 12 (doze) porções individuais de cocaína preparadas para a venda
[1]
-, somada às informações pretéritas sobre a utilização do automóvel para entrega de substâncias entorpecentes, na modalidade “delivery”, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022; AP NU 1009974-90.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.4.2024).

Essa conduta [transportar porções individuais de cocaína para entrega] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Atente-se que o apelante
responde a outra ação penal também por tráfico de drogas, decorrente da apreensão de 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, no dia 3.10.2020, após informações recebidas pela Polícia Militar acerca da entrega de drogas pelo apelante e o corréu [Marciel Conceição Silva] naquela ação penal (PJe NU 1001567-47.2020.8.11.0008), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda; informações pretéritas sobre a utilização do veículo do apelante para entrega de drogas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e vender drogas em desacordo com determinação legal (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020;

AP NU 1000939-41.2023.8.11.0012 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 16.4.2024).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, as pretensões absolutória e desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

[1]

O fracionamento da droga
“em
pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização
, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- grifado).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024